Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-03.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. DANOS MORAIS. DEMONSTRADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DANOS ESTÉTICOS. DEMONSTRADOS. AMPUTAÇÃO DAS DUAS PERNAS. DANO GRAVE E PERMANENTE. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO.
1. O art. 935, do Código Civil - CC, dispõe que "a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal".
2. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a sentença penal condenatória "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido". Todavia, tal montante poderá ser majorado por meio de ação cível, caso haja interesse da vítima.
3. No caso, não há dúvidas de que o réu foi o responsável pelos danos – materiais, morais e estéticos - sofridos pela autora, pois há sentença penal transitada em julgado que reconheceu que ele “colidiu com a motocicleta das vítimas ao mudar de faixa de rolamento sem sinalizar, tendo se evadido do local dos fatos em prestar socorro às vítimas”, pelo que foi condenado à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão, além do dever de indenizar.
4. O dano material deve ser comprovado. Nos termos do artigo 944, do CC, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. A demonstração do dano deve buscar a reparação integral. Objetiva restituir o lesado à situação anterior a ocorrência do fato.
5. No caso, a autora sofreu prejuízo patrimonial em razão do acidente causado pelo réu, que não era habilitado, conduzia um carro de maneira imprudente, colidiu com a motocicleta em que a autora estava na garupa, derrubou a vítima e seu marido - que em seguida foram atropelados por um caminhão que vinha logo atrás - e fugiu do local do acidente sem prestar qualquer tipo de socorro; diante da gravidade da conduta e do resultado, não há que se falar em redução equitativa da indenização devida.
6. Em que pesem divergências jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
7. A majoração ou redução dos valores destinados à compensação por danos morais, em sede recursal, é medida excepcional. Precedente.
8. Em razão do acidente, a autora teve suas duas pernas amputadas, necessitou passar por um longo tempo de tratamento e readaptação brusca de sua rotina. Além da dor física suportada em razão das graves lesões sofridas, a necessidade de tratamentos cirúrgicos e medicamentosos somados ao sofrimento psicológico arrastado ao longo do tempo – e talvez por toda a vida, já que sua condição de pessoa com deficiência se tornou irreversível - são fatores que certamente agravam o dano moral experimentado e demandam, por isso, uma compensação adequada. Diante da gravidade do quadro dos autos, da jurisprudência em casos recentes semelhantes e da capacidade econômica do réu, é razoável a fixação do valor compensatório dos danos morais em R$ 40.000,00.
9. A Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".
10. A vítima sofreu amputação das duas pernas, o que modificou drasticamente sua aparência, de modo irreversível, e pode lhe gerar situações discriminatórias e constrangedoras – afinal, a experiência demonstra (art. 375, do Código de Processo Civil) que as pessoas com deficiência física aparente, embora sejam formalmente reconhecidas como iguais na sociedade, enfrentam maiores dificuldades de reinserção no mercado de trabalho, relacionamento interpessoal e constantemente são alvo de humilhações por falta de acessibilidade em locais públicos e chacota em razão de sua condição.
11. Diante deste cenário, o juízo corretamente fixou o valor da compensação pelos danos estéticos em R$ 10.000,00. A sentença, neste ponto, não merece reparo, já que o montante é razoável, não representa enriquecimento sem causa para a autora e nem está acima da capacidade econômica do réu.
12. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.